Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-52.2022.8.11.0003
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006924-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL ZITO ALMEIDA SANTANA - CPF: 063.156.431-40 (APELANTE), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE FRACIONADO. PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. PALAVRA DE AGENTE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Raul Zito Almeida Santana, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da mesma legislação. O apelante foi flagrado com 209 gramas de maconha fracionada em dezesseis porções, além de balança de precisão e material para embalagem, após empreender fuga ao avistar a viatura policial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas ou se há dúvida razoável que justifique a absolvição; (ii) aferir se as circunstâncias fáticas autorizam a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal, considerando a quantidade, o fracionamento da substância e os petrechos apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente, devidamente fracionada em porções destinadas à comercialização, afastando qualquer dúvida quanto à existência do crime.

4. A autoria e a destinação mercantil restaram comprovadas pelo depoimento judicial do agente policial, prestado sob o crivo do contraditório, que relatou de forma coesa a fuga do apelante ao avistar a viatura e a subsequente localização dos entorpecentes e petrechos de traficância, conferindo credibilidade ao relato em consonância com o Enunciado Orientativo n. 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica com os demais elementos probatórios e colhida sob o contraditório, constitui meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, inexistindo nos autos qualquer indício de má-fé ou intenção de falsa incriminação por parte dos policiais.

6. O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como delito de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização quando demonstradas as condutas de guardar e ter em depósito substância entorpecente.

7. A pretensão de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal não encontra respaldo nas circunstâncias concretas, considerando que a quantidade superior a duzentos gramas de maconha fracionada, aliada à apreensão de balança de precisão e material para embalagem, evidencia inequivocamente a destinação comercial da droga.

8. A balança de precisão constitui petrecho típico e inequívoco da atividade de traficância, utilizado para garantir exatidão no fracionamento das doses destinadas à venda, não sendo objeto comum no cotidiano de mero usuário de entorpecentes.

9. A eventual condição de usuário de drogas não possui o condão de elidir a responsabilidade pelo crime de tráfico, sendo recorrente a figura do traficante-usuário que comercializa substâncias ilícitas para financiar o próprio vício, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 03 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

10. A ausência de petrechos típicos de consumo pessoal, como cachimbos, piteiras ou cigarros preparados, reforça a conclusão de que a droga não se destinava ao uso próprio, mas à mercancia ilícita.

11. O conjunto probatório formado pela quantidade expressiva de entorpecente fracionado, pelos petrechos de pesagem e embalagem, pela tentativa de fuga e pelo depoimento seguro da autoridade policial revela-se robusto, coeso e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio da dúvida razoável.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação Criminal desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente fracionada em porções, aliada à posse de balança de precisão e material para embalagem, configura prova suficiente da destinação mercantil, afastando a tese de posse para consumo pessoal. 2. O depoimento de agente policial, quando prestado sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A condição de usuário de entorpecentes não exclui a responsabilidade pelo crime de tráfico, sendo juridicamente reconhecida a figura do traficante-usuário que comercializa drogas para financiar o próprio vício."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2º e 33.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT; Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT; STJ - AgRg no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/02/2025; STJ - AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAUL ZITO ALMEIDA SANTANA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 330552917), que o condenou como incurso no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID. 330552867) que, em 19 de março de 2022, por volta das 22h, na Rua Gino Correia, nº 96, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, o Apelante foi preso em flagrante por guardar e manter em depósito 16 porções de substância análoga à maconha, totalizando 209g, sem autorização legal.

Durante patrulhamento, policiais militares o avistaram em atitude suspeita; ao perceber a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga, sendo alcançado no quintal de sua residência. Na revista pessoal, foram encontradas porções da droga e dinheiro trocado, além de, no interior do imóvel, mais entorpecentes, balança de precisão e plástico filme.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva, reconhecendo o tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33.

Em apelação, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou apenas em depoimento policial e em confissão informal ilícita. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID 330552925).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 330552927), entendimento igualmente adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID 340317894).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a pretensão defensiva não encontra qualquer esteio no substrato fático-probatório coligido, o qual é contundente em demonstrar a atividade de mercancia ilícita.

A
materialidade
delitiva é inequívoca e encontra-se sobejamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 330552441), pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID. 330552854) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID. 330552885), os quais atestam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente — 209,00g (duzentos e nove gramas) de "maconha" —, devidamente fracionada em 16 (dezesseis) porções prontas para a comercialização.

Quanto à
autoria
e à destinação comercial, os argumentos da Defensoria Pública mostram-se frágeis diante do depoimento judicial do policial militar Eduardo Borges da Silva. Sob o crivo do contraditório, o agente estatal apresentou relato coeso e detalhado, ratificando que a abordagem decorreu de patrulhamento tático em que o Apelante, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga imediata para os fundos de sua residência.

Tal comportamento,
avaliado em conjunto com as demais circunstâncias da ocorrência
, reforçou a suspeita de uma situação de flagrância, a qual veio a ser plenamente confirmada pela localização de entorpecentes nos bolsos do réu e, logo em seguida, pela descoberta de um verdadeiro centro de fracionamento no imóvel.

Neste ponto, deve-se prestigiar o valor probante da palavra dos agentes públicos. Conforme o
Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT
, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de convicção, são idôneos e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido:

“Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.’’
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Não há nos autos qualquer indício de intenção dos policiais de prejudicar o réu mediante falsa incriminação; seus depoimentos são coerentes e compatíveis com as demais provas (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2023).

Ademais, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso, restaram configuradas as condutas de guardar e ter em depósito substância entorpecente, sendo prescindível a comprovação de efetiva comercialização.

Portanto, o conjunto probatório é firme, coeso e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que pressupõe dúvida razoável, inexistente no caso concreto.

Quanto ao pleito de
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas
é igualmente improcedente. Para a determinação da destinação da droga, o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 impõe que o magistrado atenda à natureza e à quantidade da substância, ao local e condições da ação, bem como às circunstâncias sociais e pessoais.

No caso
sub examine
, a apreensão de
mais de 200 gramas de maconha
já fracionada, aliada à posse de uma
balança de precisão
e de um
rolo de filme plástico
(ID. 330552441), torna a tese de uso exclusivo inverossímil. A balança de precisão é petrecho inequívoco da traficância, utilizado para garantir a exatidão no fracionamento das doses destinadas à venda, não sendo objeto comum no cotidiano de um mero usuário.

Além disso, a alegação de que o Apelante seria usuário de drogas não possui o condão de elidir a responsabilidade pelo crime de tráfico. É cediço, nos termos do
Enunciado Orientativo nº 03 do TJMT
, que a condição de usuário não afasta a de traficante, sendo recorrente a figura do "traficante-usuário", que comercializa substâncias ilícitas justamente para prover o autofinanciamento de seu vício.

Ainda, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que corroborasse sua versão de mero usuário, não tendo sido apreendidos petrechos típicos de consumo pessoal, como cachimbos, piteiras ou cigarros já preparados.

Dessa forma, a conjugação da expressiva quantidade de droga, o fracionamento para venda, a presença de petrechos de pesagem e embalagem, a tentativa de fuga e o depoimento seguro da autoridade policial formam um conjunto probatório robusto e coerente.

Diante de tais evidências,
a tese defensiva de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal mostra-se isolada e inverossímil, não sendo capaz de infirmar as provas contundentes da traficância produzidas pela acusação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela defesa de RAUL ZITO ALMEIDA SANTANA e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026